Tribunal: TJMT
Processo: 0004394-54.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004394-54.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN FERREIRA - CPF: 065.597.721-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS OLIVEIRA ROLVEDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARNEIRO CRUZ - CPF: 060.189.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIO NAVARRO FERNANDEZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
[EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS]
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIEMNTO DE REGIME SEMIABERTO – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO UTILIZADO NO ROUBO – INSUFICIÊNCIA –
CONFISSÕES/DELAÇÕES DOS CORRÉUS – DOMÍNIO SOBRE O FATO CRIMINOSO NÃO DEMONSTRADO – DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO
.

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição com base no princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0004394-54.2017.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 171685), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 8 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei 13.654 de 23 de abril de 2018), do CP - (ID 105663455).

O apelante
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 105663460).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 105663461).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, alegando suposta fragilidade do conjunto probatório e pedindo a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos se mostra robusto e suficiente para subsidiar a condenação do acusado, inexistindo dúvidas quanto a autoria e a materialidade que lhe são imputadas – 2. Subsidiariamente, alegando inexistir circunstância judicial a ser negativada na primeira fase dosimétrica, pede o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o abrandamento do regime prisional fechado para o semiaberto – IMPROCEDÊNCIA – a dosimetria penal estabelecida na origem é legítima, está muito bem fundamentada e atende perfeitamente ao princípio da individualização da pena – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 110829973)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] Noticiam os autos que, na data de 09 de janeiro de 2017, por volta de 14h00min., no estabelecimento comercial “Ótica e Relojoaria Dillane”, localizado na Av. Natalino Joao Brescansin, n.º 954, Centro, nesta urbe, os denunciados RODRIGO CARNEIRO CRUZ, MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA, DOUGLAS OLIVEIRA ROLVEDA, JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO e ALAN FERREIRA, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas fogo (não apreendidas), subtraíram para si ou para outrem, 116 (cento e dezesseis) anéis, 159 (cento e cinquenta e nove) pingentes, 04 (quatro) correntes, l0 (dez) pares de brinco), 98 (noventa e oito) unidades de brinco, 01 (um) relógio marca GUESS, 02 (dois) relógios marca ORIENTE, 01 (um) relógio marca EVERLEST, 03 (três) aparelhos de telefone celular SAMSUNG, bens avaliados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de muitos outros objetos nao discriminados, de propriedade da vítima Valquírio Navarro Fernandes. [...].

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de RODRIGO CARNEIRO CRUZ, MARCOS PEREIRA SIRQUEIRA, DOUGLAS OLIVEIRA ROLVEDA, JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO e ALAN FERREIRA, como incurso no art. 288 e art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal [...].
”

(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 5285325)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime em análise resta devidamente clarificada nos autos, principalmente, através dos boletins de ocorrência (fls. 14/17 e 66), auto de apreensão (fls. 51/52), e termo de apreensão (fls. 53/54), termo de reconhecimento de objeto (fl. 78), termo de entrega (fl. 79 e 80), sem embargo das demais provas amealhadas aos autos.

Por outro lado, no que tange a autoria delitiva, fato é que a questão cinge-se quanto à circunstância de veículo Celta vermelho, utilizado pelos assaltantes como suporte de chegada e fuga da relojoaria roubada, ter sido apreendido na posse dos agentes enquanto fugiam embrenhados na mata e trocavam tiros com a Polícia Militar, já que o veículo referido, segundo o próprio pedido de restituição de bem apreendido em apenso (código 182942), pertenceria a família do réu em destaque, e na sua posse o carro estava na tarde do roubo.

Ocorre que o acusado nega a participação no crime, afirmando, em resumo, que fora vítima de roubo também por parte dos assaltantes no momento da saída dos agentes da relojoaria, de modo que fora obrigado a empreender fuga junto com os agentes, sendo liberado por eles durante a perseguição policial, e que sumiu da cidade logo em seguida sem ao menos comunicar a polícia, porque ficou com medo.

Com efeito, em que pese não ter sido positivo o reconhecimento formal do acusado em análise, seja pelos policiais militares, seja por parte do dono da relojoaria, nada mais natural, já que a fuga e perseguição envolveu considerável distância entre os policiais e assaltantes, bem porque, como dito, o quarto elemento ficou do lado de fora da relojoaria no apoio, de maneira que não poderia ter sido o agente reconhecido pelos funcionários da relojoaria, certo é que pelo que se nota dos autos, observa-se que 03 agentes mediante divisão de tarefas praticaram o núcleo do tipo do crime de roubo, 02 deles dentro da relojoaria, e 01 do lado de fora, e já foram julgados em autos apartados (autos de código 164722), enquanto ao menos um quarto elemento, suspeita-se, teria ficado dentro do veículo Celta vermelho dando suporte de cobertura e fuga. [...]

E neste ponto, calha vincar, por oportuno, que o cd-rom de fl.434 contém o interrogatório de Marcos Pereira Sirqueira, o mentor do roubo. Além de confesso, Marcos detalha como planejou o crime, cooptou a equipe, etc. Assim, na fase extrajudicial, Marcos Pereira Sirqueira (fls. 67/72) prestou depoimento perante a Autoridade Policial, momento em que fora indagado a respeito de vários crimes, sendo que sobre o delito em tela , extrai-se que ́questionado como conseguiu o grupo para realizar a ação na relojoaria, o interrogado respondeu que conseguiu na ́quebrada ́ da Sindy, sendo que ficou sabendo de uns guris bons que o pessoal tava falando, sendo eles o Douglinas, Alanzinho e vulgo Gordinho, sendo que o último prestou auxílio com o veículo Celta de cor vermelho ... (fl. 70). E sob o crivo do contraditório, consoante conteúdo do cd-rom de fl. 434, Marcos Pereira Sirqueira, como dito anteriormente, além de relator o modo de operação dos agentes, inclusive o uso de arma de fogo e concurso de pessoas, também confirmou que ́estavam de carro, na esquina, esperando; Era o carro do ́gordinho ́; como era o nome dele? Jocivaldo, isso, o casso era dele; Um Celta; O piloto era o Alan, só tinha o documento dele no carro... Ele só deu o carro para o Alan... E o Alan me apareceu com esse carro... [...]

Assim, extrai-se do analisado depoimento que o veículo utilizado para a fuga, o Celta vermelho, que estava na esquina do estabelecimento, de fato, é do acusado Jocivaldo, mas este, em tese, não teria acompanhado a ação in loco, pois teria apenas emprestado o veículo para o acusado Alan Ferreira. Além disso, disse que a ação criminosa demorou cerca de 10 minutos. E quando entraram no veículo estavam apenas o acusado Alan, que funcionou como piloto, o réu Douglas e o depoente, Marcos. [...]

Por sua vez, na Delegacia de Polícia, o corréu Douglas Oliveira Rolveda (fls.47/49) também confessou o crime, e respondeu que ́conheceu o Parazinho (Marcos) há aproximadamente 4 dias através de uma amiga chamada Sindi que o apresentou quando foi em sua casa e lá combinaram de fazer o roubo e ela participou da combinação (...) Que o Alan também estava na casa da Sindi quando combinaram o roubo...(...) Que havia um quarto participante que era um gordinho dono do carro e o apelido do mesmo era Gordinho e que não sabe o nome, mas que mora na região do Nova Aliança; Que havia duas armas, sendo que uma foi pega com o Parazinho quando foi abordado pela Polícia, um revólver .38 ‘bonito’ e que a outra arma ficou com os outros dois que estão foragidos [...]. Mas, em juízo, nos autos de código 164722, consoante restou consignado na sentença daquela ação penal, de acesso público e gratuito, ́Douglas Oliveira Rolveda, em epítome, confirmou sua confissão extrajudicial, como também ratificou que cometeu o roubo na companhia de “Parázinho”, ou seja, com o acusado Marcos. Porém, em relação aos demais réus, mostrou-se reticente em confirmar o que disse na fase extrajudicial. Chegou a afirmar que os comparsas que estavam do lado de fora saíram do local, sem mencionar nomes. Contudo, em dado momento, disse que pegou o veículo Celta emprestado do acusado Jocivaldo, sendo que este não saberia qual a intenção dos demais acusados.

Logo, a versão apresentada pelo acusado Jocivaldo Carneiro Araújo, no sentido de que teve o seu veículo Celta roubado durante a fuga pelos agentes cai por terra diante da delação dos corréus Douglas e Marcos. [...]

Nesse norte de argumentos, no delito de roubo, quem adere, espontaneamente, à ação delituosa de outrem, para dela participar com sua presença, sob forma de apoio, responde como coautor, ainda que não tenha praticado diretamente os núcleos da conduta típica , de sorte que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica, praticando o verbo descrito na norma, abrange, outrossim, aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração penal (autoria mediata), bem assim aquele que, partilhando da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global. [...]

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO, nas penas do artigo 157, §2º, I (antiga redação) e II, do Código Penal; [...]

Passo agora a dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo, porquanto o crime foi premeditado. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da Súmula 444/STJ, em que pese a existência de outra ação penal por tráfico de drogas em seu desfavor, em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca. Não há nos autos elementos para verificar sua personalidade e sua conduta social. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, sendo aqui utilizada a majorante do concurso de agentes. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As consequências são normais à espécie. No que se refere ao comportamento da vítima, será considerada como neutra.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2º, I (antiga redação), do artigo 157, do CP, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de maneira definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial FECHADO, não só diante do quantum de pena fixado, como também em razão das circunstâncias do caso em concreto, consoante analisado alhures, bem porque apesar do réu se encontrar preso de forma provisória desde 07/05/20, tal lapso temporal não é suficiente para a mudança do regime. [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 105663455)

Pois bem.

A materialidade do roubo está consubstanciada no Termo de Apreensão, Termo de Entrega e Auto de Avaliação Indireta (IDs 105661023 e 105661025), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Giovane Baca dos Santos e Victor Hugo Cabelho (ID 105661022), da informante Daniele Carneiro Cruz e Sindy Paulino Barbosa, das testemunhas Cristian Henrique Lima dos Santos e Gilberto da Conceição Chagas (ID 105661022), da vítima Valquírio Navarro Fernandez (ID 105661030), bem como os interrogatórios dos corréus Rodrigo Carneiro Cruz, Marcos Pereira Sirqueira, Douglas Oliveira Rolveda e Alan Ferreira e do apelante JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO (IDs 105661022, 105661023, 105661025 e 105661031).

O feito foi desmembrado em relação ao apelante (ID 105662982).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Giovane Baca dos Santos e Victor Hugo Cabelho, a testemunha Gilberto da Conceição Chagas, a vítima Valquírio Navarro Fernandez, e interrogados os corréus Douglas Oliveira Rolveda, Rodrigo Carneiro Cruz, Alan Ferreira e Marcos Pereira Sirqueira e o apelante JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO (Relatório de Mídias – ID 105663470).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.1.2017, por volta das 14h, os corréus Douglas Oliveira Rolveda e Marcos Pereira Sirqueira adentraram o estabelecimento comercial denominado Ótica e Relojoaria Dillane, situado à Av. Natalino João Brescansin, nº 954, no Município de Sorriso/MT, de propriedade da vítima Valquírio Navarro Fernandez, anunciaram o assalto, mediante emprego de armas de fogo, e subtraíram 116 (cento e dezesseis) anéis, 159 (cento e cinquenta e nove) pingentes, 4 (quatro) correntes, 10 (dez) pares de brinco, 98 (noventa e oito) unidades de brinco, 4 (quatro) relógios e 3 (três) aparelhos de telefone celular, avaliados indiretamente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ato contínuo, os executores do roubo evadiram-se do local no veículo Chevrolet Celta, cor vermelha, placas NDE – 6262, o qual era conduzido pelo corréu Alan Ferreira, que os aguardou em frente a relojoaria. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e, realizada diligências, os policiais militares Giovane Baca dos Santos e Victor Hugo Cabelho localizaram o automóvel utilizado no roubo abandonado numa região de mata, próximo a MT-040, e constataram que era de propriedade do apelante. Após receberem informações sobre os locais em que os objetos subtraídos estavam guardados, os referidos agentes policiais apreenderam as
res furtivas
nas residências dos corréus Marcos Pereira Siqueira e Douglas Oliveira Rolveda (IDs 105661022 e 105663470);

- a vítima Valquírio Navarro Fernandez
relatou, em sedes policial e judicial, a dinâmica do fato
e reconheceu os corréus Douglas Oliveira Rolveda e Marcos Pereira Sirqueira como executores do roubo, mas não identificou o apelante (IDs 105661030 e 105663470);

-
os agentes policiais responsáveis pela investigação [
Giovane Baca dos Santos e Victor Hugo Cabelho], na audiência, não se recordaram sobre o envolvimento do apelante no fato criminoso (ID 105663470);

- o corréu Marcos Pereira Sirqueira, em ambas as fases da persecução penal, confessou a autoria delitiva, descreveu a dinâmica da empreitada criminosa e a participação direta dos corréus Douglas Oliveira Rolveda e Alan Ferreira, mas negou que o apelante tinha envolvimento no roubo, afirmando que ele apenas emprestou seu automóvel ao corréu Alan Ferreira, o qual conduziu o veículo durante a fuga, sem indicar se ele tinha ciência ou não de que seria utilizado no delito (IDs 105661023 e 105663470);

- o corréu Douglas Oliveira Rolveda, tanto na fase policial quanto em Juízo, admitiu a prática criminosa e, sob o crivo do contraditório, esclareceu que o apelante emprestou seu veículo, porém “
não sabia qual a intenção dos acusados
” IDs 105661023 e 105663470);

- o apelante negou, na delegacia de Polícia e perante a autoridade judicial, ter participado do roubo (IDs 105661031 e 105663470).

Dito isso, vejamos.

A conclusão acerca do envolvimento do apelante no roubo à
Ótica e Relojoaria Dillane, situado à Av. Natalino João Brescansin, nº 954, no Município de Sorriso/MT,
está fundada na propriedade do veículo utilizado para fuga do local do crime [
Chevrolet Celta, cor vermelha, placas NDE - 6262].

Todavia, a propriedade do automóvel não se mostra suficiente para dedução de que o apelante teria assentido/aderido ao cometimento do delito, visto que o domínio sobre o roubo não está apontado nas investigações.

Noutro giro, o apelante não teria tido participação no ato criminoso [não estava no local do assalto; não foi perseguido ou surpreendido imediatamente à subtração; não estava em companhia dos executores do roubo; não foram apreendidos bens subtraídos em seu poder].

No caso, os corréus Marcos Pereira Sirqueira e Douglas Oliveira Rolveda, sob o crivo do contraditório, assumiram as autorias delitivas, delataram o corréu Alan Ferreira, o qual foi o condutor do automóvel utilizado na fuga [
Chevrolet Celta, cor vermelha, placas NDE – 6262]
, e eximiram o apelante de qualquer envolvimento/participação no roubo, esclarecendo que ele apenas emprestou o referido veículo, sem ter ciência de que seria usado para praticar o crime.

Note-se que o apelante não possui registro criminal anterior ou posterior (
www.tjmt.jus.br
), apresentou-se espontaneamente perante o Delegado de Polícia para ser interrogado (ID 105661031) e os agentes policiais responsáveis pela investigação [
Giovane Baca dos Santos e Victor Hugo Cabelho], ao serem ouvidos perante a autoridade judicial,
não se recordaram do envolvimento do apelante no fato criminoso, mas tão somente dos corréus.

A dúvida acerca da autoria delitiva conduz
a absolvição do apelante, por insuficiência de prova, consoante lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: “
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao Ministério Público cabe a prova da autoria e materialidade do delito que imputa ao réu, em prol de quem milita o favor da dúvida quando inseguras ou insuficientes as provas coligidas na instrução processual
.” (Ap nº 89790/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.9.2015)

“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição com base no princípio in dubio pro reo.”
(Ap nº 92742/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 26.6.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do roubo, por insuficiência de prova (CPP, art. 386, VII).

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor do apelante, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022